Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-77.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002308-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Enquadramento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO MARTINS DE CASTRO - CPF: 314.605.501-53 (AGRAVADO), LARISSA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 651.671.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO — DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA PARCELA EXCEDENTE.

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — AUSÊNCIA DE TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

Constatada a existência de excesso de execução, impõe-se a exclusão da parcela excedente no cumprimento de sentença.

Verificada a ausência do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora no título executivo judicial, cabe ao Juízo de Primeiro Grau fixá-lo.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de retificação de ato de reforma
proposta por
João Martins de Castro
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Assegura que, há excesso de execução, uma vez que se utilizou como parâmetro o subsídio do Soldado, classe “A”, quando o correto é o da classe “D”, a evidenciar aumento na diferença da base de cálculo da condenação.

Assevera que “
os cálculos da execução contra a Fazenda Pública devem ser realizados de uma única vez a fim de evitar a capitalização dos juros, que é expressamente vedada pela lei
”, pelo que não é admissível “
nova incidência de juros sobre valor já atualizado e acrescido de juros
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de João Martins de Castro (Id. 80080461), com preliminar de não conhecimento do recurso, ao fundamento de que, “
quanto à alegação se o cabimento do recurso adequado é agravo de instrumento e/ou apelação, nota-se que houve supressão de instância ante a omissão do agravante por não ter proposto embargos de declaração, que seria a formalidade a ser seguida
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 80825994).

Convertido o julgamento em diligência para determinar que o agravante apresente cópia completa e legível dos documentos anexados à impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 106357453).

Não há manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 116929476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, anoto que, apesar de não ter sido cumprido o despacho (Id. 106357453) que determinou que o agravante apresentasse cópia completa e legível dos documentos anexados à impugnação ao cumprimento de sentença, os autos de origem passaram a tramitar no Processo Judicial Eletrônico desde o dia 13 de dezembro de 2021, a revelar a desnecessidade de juntada dos documentos reputados facultativos, a teor do artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil.

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

[...]

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] As matérias arguidas na impugnação já foram enfrentadas na fase de conhecimento.

O argumento de erro na utilização dos proventos de Soldado Classe A, ao invés de Classe D, como parâmetro para base de cálculo se revela protelatório, pois foram apresentadas corretamente as fichas financeiras do exequente, fls. 139/150, dentre outras.

No mais, quanto à alegada aplicação incorreta dos índices de correção monetária e juros demora, igualmente se revela protelatória, pois nos cálculos de fls. 192/ e ss., vê-se a utilização de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, na esteira do atual entendimento do C. STF (Tema 810).

Assim sendo, rejeito a impugnação à execução.

Por oportuno, homologo os cálculos apresentados às fls. 192/199.

Expeça-se ofício requisitório ao Presidente do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso a fim de que seja determinada a formação do precatório, consoante o disposto no art. 910, §1º, do CPC/2015.

Depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se acerca do trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias.
[...]. (Id. 75836956 – fls. 451/452).

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, registro que, compete ao Tribunal realizar o juízo de admissibilidade recursal, no qual o cabimento do agravo de instrumento se trata de um dos pressupostos daquele.

De qualquer forma, cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, visto que não há extinção da execução.

[...] O STJ, recentemente, decidiu que, ‘no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento’ (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1952950/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de fevereiro de 2022).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida.

O dispositivo da decisão primeva está assim redigido:

[...] Isso posto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença, determinando a retificação do ato de reforma do apelante nº 6.096/2005, publicado no Diário Oficial do Estado em 08/06/2005, devendo constar a reforma com base no artigo 226 da Lei Complementar nº 26, de 13.01.1993, que a ele assegurava o direito à reforma, com a percepção dos proventos referentes ao cargo de 3º Sargento PMMT, que estava em vigor à época quando adquiriu o direito de passar para a inatividade.

Condeno o apelado, também, ao pagamento das diferenças de proventos de 3º Sargento PMMT desde a data de 08/06/2005, com incidência de correção monetária e juros, nos termos do Resp. nº 1.495.146.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, apelação 123224/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 13 de abril de 2018).

O ato original da transferência para a inatividade mediante reforma previa o pagamento de proventos correspondentes ao do Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, classe “D” (Ato do Governador do Estado de Mato Grosso nº 6.096/2005, Id. 75836956 – fls. 51).

Esse ato foi modificado para constar o pagamento de proventos correspondentes ao do Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos retroativos à data da transferência para a inatividade, 8 de junho de 2005, conforme decisão judicial transitada em julgado em 17 de maio de 2018 (certidão de trânsito em julgado, Id. 75836956, fls. 229).

Assim, o agravado faz jus à diferença dos proventos entre a graduação de Soldado, classe “D”, e a de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Da análise da memória de cálculo anexada ao pedido de execução referente ao período de junho de 2005 até setembro de 2019 (Primeira Instância, Id. 77051310 – fls. 95/100 e Id. 77051312 – fls. 1/4), constata-se a existência de equívoco na utilização da remuneração do Soldado, classe “A” ao invés da classe “D”, conforme se verifica na
planilha de evolução salarial

da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
apresentada pelo próprio agravado (Primeira Instância, Id. 77051310 fls. 53/84).

É de se registrar que, os vencimentos indicados na referida
planilha
estão em conformidade com as Leis Complementares do Estado de Mato Grosso nº 125, de 3 de junho de 2003; nº 433, de 2 de setembro de 2011; e nº 541, de 3 de julho de 2014 (em vigor), com as modificações posteriores, as quais tratam da reestruturação salarial dos militares.

No caso, a utilização errônea da tabela de vencimentos do Soldado, classe “A” ao invés da classe “D”, importou em excesso de execução, já que a remuneração do último é superior, e muito, ao da classe inicial.

De fato, o agravado indica a existência de diferença a receber, sem atualização do débito, no valor de R$ 415.645,23: quatrocentos e quinze mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos, enquanto o agravante aponta o montante de R$ 236.574,52: duzentos e trinta e seis mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos, cujos cálculos se referem ao período de junho de 2005 até setembro de 2019, a revelar a existência de excesso de R$ 179.070,71: cento e setenta e nove mil e setenta reais e setenta e um centavos.

Por outro lado, não se verifica a alegada incidência de juros compostos, visto que o agravado utilizou de juros simples incidentes sobre a parcela mensal e não sobre o saldo total acumulado do mês anterior, a afastar a hipótese de
capitalização mensal dos juros
.

Ademais, constato que o título executivo judicial não fixou o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, uma vez que determinou tão somente a observância dos índices estabelecidos no recurso especial nº 1495146/MG, tanto que há divergência no termo inicial da atualização do débito na memória de cálculo apresentada pelo próprio agravante nos autos de origem (Primeira Instância, Id. 77051312 – fls. 51/53) e em grau de recurso (Id. 75836955).

Essa questão, todavia, necessita ser analisada, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, cuja resolução é imprescindível para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Por fim, cabível a fixação de honorários advocatícios sobre o excesso consistente na diferença da remuneração do Soldado, classe “A” e “D”, referente ao período de junho de 2005 até setembro de 2019, no montante de R$ 179.070,71: cento e setenta e nove mil e setenta reais e setenta e um centavos, os quais fixo em dez por cento (10%) sobre a parcela excedente, com fundamento no artigo 85, §§ 1º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

[...] De fato, segundo o entendimento desta Corte Superior, ‘o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015' (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)’ (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1897903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para:
i
) decotar o excesso de execução, no montante de R$ 179.070,71: cento e setenta e nove mil e setenta reais e setenta e um centavos, em razão da utilização errônea dos vencimentos do Soldado, classe “A”, referente ao período de junho de 2005 até setembro de 2019;
ii
) determinar que o Juízo de Primeiro Grau estabeleça o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora; e
iii
) fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre a parcela excedente, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 3º, I, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022